Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AFERIÇÃO PELO INMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA 16 DA TUJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, em face da constitucionalidade e aplicabilidade do art. 165-A do CTB.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ingressou com ação anulatória de ato administrativo. Narrou que no dia 27/02/24 foi abordado em operação policial e que lhe foi aplicada a multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como a perda de 7 (sete) pontos na sua Carteira Nacional de Habilitação. Ressaltou que realizou o teste prévio de alcoolemia, mas o parelho utilizado só possuía uma luz de LED vermelho e verde, não havendo qualquer registro do INMETRO. Afirmou que, com base neste teste, a autoridade policial lavrou o auto de infração com base no art. 277 do TCB (Código de Trânsito Brasileiro). Observou que permaneceu no local e demonstrou que estava plenamente apto a conduzir o veículo, e que não tinha qualquer sinal de embriaguez ou alteração na capacidade psicomotora, razão pela qual não havia motivo para a multa aplicada a retenção do veículo. Observou que não foram realizados outros testes, que a multa foi mantida e o veículo foi liberado após a chegada de terceiro legalmente habilitado.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de inexistência de dupla notificação e a consequente nulidade do auto de infração.

5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a r. sentença se baseou em premissas equivocadas da decisão do e. STF, já que o posicionamento daquele Tribunal diz respeito à constitucionalidade da recusa ao teste do “bafômetro” e não da falta de notificação. Ressaltou que a falta de notificação é uma nulidade absoluta, isso por que é este instrumento que garante a ampla defesa e o contraditório. Afirmou que não recebeu qualquer notificação para apresentação de defesa prévia e que as infrações que lhes foram imputadas devem ser consideradas irregulares. Observou que cabia ao recorrido provar a realização da notificação via sistema eletrônico, para atestar suas alegações. Ponderou que a mera alegação de adesão do recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônico – SNE, não confere ao DETRAN/DF a prerrogativa de se frutar de comprovar que realizou a notificação de infração. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento, no seu duplo efeito, para reformar a r. sentença a quo, em todos os seus termos.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, já que é patente o descumprimento das normas do CTB. Efeito suspensivo negado.
7. Por ocasião da inicial, o recorrente/requerente pugnou pela nulidade do auto de infração sob o argumento de que i) por ocasião dos fatos, não restou comprovada a alteração da capacidade psicomotora da condutora ou que ela estava conduzindo o veículo sob a influência de álcool e ii) a ausência de aferição pelo INMETRO do etilômetro usado no momento da autuação. A alegação posterior de irregularidade na notificação da infratora configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão. Não conhecido o recurso no que tange à esta tese apontada.
8. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
9. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia.
10. No caso concreto, tratando-se, portanto, de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento. Não havendo nos autos elementos que indiquem irregularidade no auto de infração, conclui-se que a recorrente foi regularmente autuada pela infração ao art. 165-A do CTB.
11. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1812774, 07658019320238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024; Acórdão 1807856, 07504049120238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024 e Acórdão 1784695, 07477218120238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023.
12. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.